Tribunal: TJMT
Processo: 1007356-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007356-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA FERNANDES RABELO - CPF: 793.256.701-78 (ADVOGADO), WELLINGTON FELIPE SANTOS AUDACIO - CPF: 052.925.481-62 (AGRAVANTE), Prefeitura Municiapl de Poxoréu (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV – EXECUÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No 1.365/2010 – CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO EM LEI PARA PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – PAGAMENTO QUE DEVE SER POR MEIO DE PRECATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO.

As normas de natureza processual têm aplicabilidade imediata, respeitando, apenas, os atos processuais já convalidados.

Se a execução iniciou após a vigência da norma regulamentadora, editada pela municipalidade (Lei no 1.763/2018), a execução deve-se operar em conformidade com esta lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de agravo de instrumento interposto por
Wellington Felipe Santos Audacio
em face de sentença proferida pela 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0000789-52.2015.8.11.0014, proposta em face do
Município de Poxoréu/MT
, indeferiu o pedido de bloqueio do agravante e, deste modo, deferiu o pedido da agravada, determinando o cancelamento do ofício requisitório de pequeno valor expedido nos autos.

O Agravante narra, em síntese, que o agravado foi condenado a pagar o valor de R$ 33.150,69 (trinta e três mil, cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), como não houve o pagamento voluntário da condenação, foi requerido o prosseguimento, tendo sido expedido pelo magistrado os Ofícios Requisitórios no 953 e 954/2016.

Expirado o prazo para pagamento, afirma o agravante que requereu o bloqueio dos valores nas contas da agravada, todavia, antes da determinação do bloqueio, o agravado fora intimado para se manifestar, oportunidade na qual justificou o não pagamento dos Ofícios Requisitórios em razão dos valores lá constantes ultrapassarem o valor estipulado no art. 1o da Lei Municipal 1.365/2010.

Diante da justificativa, a juíza exarou a decisão ora impugnada, reconhecendo o direito da agravada em não fazer o pagamento do RPV e determinando a expedição de precatório para o pagamento.

Indignado com a decisão, a parte interpôs o presente recurso requerendo a reforma do
decisum
para determinar o imediato bloqueio dos valores devidos pelo município agravado.

Não foi requerido o efeito suspensivo (Id.308613)

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradora-geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. (Id n.4823530).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020